Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-14.2020.8.11.0096
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000407-14.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESUS DA SILVA - CPF: 592.918.181-00 (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 214.278.698-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – QUESTÃO CONTROVERTIDA – EXTINÇÃO PREMATURA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO NORMAL DO FEITO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM FEITO IDÊNTICO (MESMA ÁREA) - PARTE DISTINTAS – RECURSO PROVIDO.

O novo Código de Processo Civil consagra, como uma de suas normas fundamentais, o princípio da primazia da decisão de mérito, a exigir do Poder Judiciário que dispenda todos os esforços possíveis para que o mérito de uma postulação seja apreciado, muito mais nos presentes autos, cuja discussão é controvertida e a extinção do feito se mostrou prematura.

Havendo dois processos possessórios com partes distintas defendendo a mesma área, tais feitos devem ser julgados simultaneamente, inclusive para verificar, em caso de procedência, quem de fato é o possuidor da área litigiosa.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 1000407-14.2020.8.11.0096

APELANTE
:

JESUS DA SILVA

APELADA
:

MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por
JESUS DA SILVA
em face da sentença que
julgou extinto
, sem resolução do mérito, a
Ação Reintegração de Posse no.1000407-14.2020.8.11.0096
, ajuizada contra

MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS
, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do CPC/15
, condenando os autores ao pagamento das custas processuais,

sem condenação de honorários advocatícios, ante a inexistência de litigiosidade.

Em suma, aduz o apelante que adquiriu uma área de terras denominado Sítio Amizade, com
79,2928 hectares (setenta e nove hectares vinte e nove ares e vinte e oito centiares)
, em 10 de dezembro de 2018, do Senhor EMERSON LORENZETTI, de modo que passou a realizar benfeitorias no imóvel, aumentando à área para pastagem, constando atualmente com uma área de pastagem de aproximadamente 24 (vinte e quatro) hectares de pastagem e de aproximadamente 04 (quatro) hectares para plantação de soja.

Adiante, informa que o requerido/apelado em
23/09/2019
ajuizou em face do Sr.
DARCY JOSÉ TESSARO
(confrontante/vizinho) pedido de reintegração de servidão de passagem e cumulativamente passagem forçada, afirmando ser senhor e possuidor do imóvel rural denominado de Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada no município e Comarca de Itaúba/MT, com área de terras de 237,16 ha, representada pelas Escrituras Públicas de Compra e Venda e Contratos Particulares de Compra e Venda de Imóvel Rural (
Autos 1000407 -48.2019.8.11.0096
), sendo deferida a liminar que autoriza a passagem forçada em
04/08/2020
, permitindo-se a passagem pelas terras do autor.

Pondera que diante disso, o requerido/apelado ocupou a área do autor, denominada
Sítio Amizade, com área de 79,2928 hectares
, área essa confrontante com a propriedade do Sr.
DARCY JOSÉ TESSARO
,
conforme demonstram documentação (Georreferenciamento Sítio Amizade e Boletim de Ocorrência).

Enfatiza que, tendo em vista o esbulho da posse do imóvel do autor ilegalmente, procedeu ao ajuizamento, em
28/09/2020
, da presente ação a reintegração da posse. Aditada a petição inicial com juntada de áudios das testemunhas do requerido/apelado ouvidas nos
Autos 1000407 - 48.2019.8.11.0096
em que fora deferida liminar de passagem forçada, no qual as testemunhas afirmaram que a área do requerido era só mata.

Declara ainda que diante da impossibilidade da realização da audiência de justificação prévia nestes autos, foi determinada à realização de
constatação in loco
, a fim de serem aclarados os fatos (ID no 43173198), sendo o "AUTO DE CONSTATAÇÃO" juntado no ID no 43173198.

Afirma também que a magistrada singular entendeu por bem extinguir o feito, sem resolução de mérito, sem adentrar na seara fática da posse, visto que o
laudo de constatação apontou sobreposição de área
, o que de fato não se discute nesta demanda, devendo aqui serem avaliados os requisitos possessórios, o que não foi objeto de análise na origem.

No mais, assevera que a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, foi prematura devendo ser reformada, pois as razões para a extinção da ação que concede a proteção possessória aqui buscada não se aplicam à presente demanda, bem como deixou de observar os requisitos da ação possessória, que estão devidamente demonstrados pelo apelante, uma vez que resta inequivocamente provada a posse direta do imóvel do autor/apelante, conforme demonstra o contrato de compra (
ID no 4013534
) celebrado pelo antigo proprietário (
EMERSON LORENZETTI
), datado de
14/02/2014
e Contrato de Compra pelo autor (
ID no 40135345
) datado de
10/12/2018
, bem como o georreferenciamento de
ID no 40135347
datado de
26/10/2016.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

A área objeto de discussão neste recurso (
79,2928 hectares
)

é a mesma discutida no da
Ação de Manutenção c/c Interdito Proibitório ou Reintegração de Posse com Pedido de Liminar no.1000402-89.2020.8.11.0096
, em que
DARCY JOSÉ TESSARO e IRES TEREZINHA KLEY TESSARO
ajuizaram contra
MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS
,

a qual também foi julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, onde foi interposto o
RAC no 1000402-89.2020.8.11.0096
, o qual foi provido para anular a sentença recorrida, de modo que a ação possessória tenha seu normal prosseguimento, devendo o Juízo singular apreciar a liminar possessória, mantendo a audiência e justificação prévia, se assim entender.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo o julgado proferido no
RAC no 1000402-89.2020.8.11.0096
:

"(...)
R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por
DARCY JOSÉ TESSADO e IRES TEREZINHA KLEY TESSARO
em face da sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, a Ação de Manutenção c/c Interdito Proibitório ou Reintegração de Posse com Pedido de Liminar no.1000402-89.2020.8.11.0096, ajuizada contra a
MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, condenando os autores ao pagamento das custas processuais, sem condenação de honorários advocatícios, ante a inexistência de litigiosidade.

Em suma, pretendem os apelantes a reforma da sentença, sob o argumento de que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel litigioso, denominado Fazenda Lages, situado no Município de Nova Santa Helena-MT e uma pequena parte no Município de Itaúba-MT, conforme matrícula no 21.911 do CRI de Colíder-MT, no qual é desenvolvida atividade agropecuária e também agricultura através de contratos de arrendamentos.

Informam que o requerido/apelado, em 23/09/2019, ajuizou em face do autor/apelante pedido de reintegração de servidão de passagem e cumulativamente passagem forçada, afirmando ser senhor e possuidor do imóvel rural denominado de Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada no Município e Comarca de Itaúba/MT, com área de terras de 237,16 ha, representada pelas Escrituras Públicas de Compra e Venda e Contratos Particulares de Compra e Venda de Imóvel Rural (Autos no 1000407 - 48.2019.8.11.0096), sendo deferida a liminar que autoriza a passagem forçada em 04/08/2020, permitindo-se a passagem pelas terras do autor.

Ponderam que diante disto, o requerido/apelado ocupou área denominada Sítio Amizade, com área de 79,2928 ha, área essa confrontante com a propriedade do autor, conforme demonstrado pelos documentos georreferenciamento do Sítio Amizade e Boletim de Ocorrência (ID no 39987188).

Ponderam

que, muito embora o requerido/apelado não tivesse adentrado na posse dos autores/apelantes quando do ajuizamento da ação, o requerido/apelado procurou o arrendatário que arrenda a propriedade dos apelantes, informando que foi reintegrado na posse do imóvel na qual o arrendatário exerce atualmente o plantio de soja e milho querendo arrendar para o mesmo, o que motivou a presente
Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório ou Reintegração de Posse
acaso adentrasse na posse dos apelante.

Adiante, salientam que, embora o requerido/apelado tenha sido beneficiado com a liminar que autoriza a passagem forçada, permitindo-se a passagem pelas terras dos autores (
Autos 1000407 -48.2019.8.11.0096
), entretanto, essa decisão não legitima a ocupação de parte do imóvel dos apelantes, cuja posse é exercida há mais de décadas de forma mansa e pacífica, conforme demonstram o georreferenciamento averbado na matrícula já em março de 2012, contratos de arrendamento desde 2009, CAR, ITR e Escrituras Públicas Declaratórias afirmando a posse dos autores desde longa data.

Enfatizam ainda que os apelantes tiveram notícia por terceiros que o requerido/apelado está sendo acompanhando por pessoas armadas “Policiais ” da cidade de Cuiabá/MT, com intuito nitidamente de intimidar os autores/apelantes, e diante disso, visto que o requerido vinha ameaçando turbar a posse de parte do imóvel dos autores ilegalmente, pleiteou inicialmente no ajuizamento da ação (28/09/2020) a manutenção da posse e/ou reintegração da posse caso esbulhada, deferindo-se liminarmente a manutenção de posse aos autores para que o requerido fosse proibido de invadir a sua aludida posse

aplicando-se multa em caso de descumprimento (art. 567 do CPC/15) ou, seja liminarmente determinada reintegração acaso esbulhada a posse pelo requerido, evitando-se assim prejuízos principalmente tendo em vista que o plantio de soja que se aproximava poderia comprometer a safra caso não deferida.

Declaram também que a petição inicial foi editada com juntada de áudios das testemunhas do requerido/apelado ouvidas nos
Autos no 1000407-48.2019.8.11.0096
onde fora deferida liminar de passagem forçada, no qual as testemunhas afirmaram que a área do requerido era só mata.

Designada audiência de justificação para o dia 27/10/2020, esta não se realizou por falta de citação/notificação pessoal do requerido, que vem dificultando a notificação com nítido intuito de atrasar a marcha processual para se beneficiar futuramente com a posse.

Assim, diante da impossibilidade da realização da audiência de justificação prévia e diante da informação relatando que o requerido estava edificando cerca dentro do imóvel (posse) dos apelantes, foi determinada à realização de constatação in loco, a fim de serem aclarados os fatos, sendo o
auto de constatação
regularmente juntado aos autos.

No mais, asseveram que manifestaram que juntaram escrituras públicas declaratórias das testemunhas que seriam ouvidas na audiência de justificação, confirmando o exercício da posse da respectiva área de forma mansa e pacífica há mais de décadas e notificação extrajudicial do atual arrendatário da área que exerce o plantio de lavoura, informando a impossibilidade do plantio com a construção da cerca.

Contudo, o magistrado singular entendeu por extinguir o feito sem resolução de mérito, sem adentrar na seara fática da posse, visto que o l
audo de constatação
apontou sobreposição de área, o que de fato não se discute nesta demanda, devendo aqui ser avaliados os requisitos possessórios, o que não foi objeto de análise pelo Juízo.

Por fim, defendeu sua posse, alegando preencher os requisitos legais tanto para a propositura da ação como para o deferimento da liminar possessória, razão pela qual pugnam pela antecipação de tutela recursal em caráter de urgência e, no mérito, pretendem a nulidade da sentença, a fim de que o juízo analise o feito liminar de reintegração de posse, com o prosseguimento normal dos autos.

O presente recurso foi remetido para este TJMT no final de março de 2021, vindo à conclusão em 05/04/2021.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, a douta Juíza singular levou em consideração o "
Auto de Constatação
" doa Oficiais de Justiça para a extinção da ação, declarando que diante da constatação in loco, foi averiguado sobreposição da área, pois, no seu entender, de acordo com as coordenadas, parte da área do requerente está dentro da área do requerido.

Pois bem.

Da análise das argumentações trazidas na ação de origem, bem como da documentação que a instruiu, tenho que a extinção da possessória, sem resolução do mérito,
ocorreu de forma prematura
.

Isto porque, a questão revela-se controvertida, uma vez que a parte apelada, através da
Ação de Reintegração de Posse em Servidão de Passagem) no 1000407-48.2019.8.11.0096
obteve liminar autorizando a passagem forçada pelas terras dos autores, dando azo ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018980-97.2020.8.11.0000
, de minha relatoria, interposto por
DARCY JOSÉ TESSARO
contra
MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS
. Na oportunidade, ao apreciar a liminar recursal, mantive a decisão do Juiz singular da lavra da Juíza de Direito - Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, a qual assim decidiu:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, proposta por
MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS
em face de
DARCI JOSE TESSARO,
todos qualificados.

Sustentado, em síntese, que o autor e possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada no município e de Itaúba/MT, com área de terras de 237,16 ha, representada pelas Escrituras Públicas de Compra e Venda e Contratos Particulares de Compra e Venda de Imóvel Rural.

Informado que no dia 19 de janeiro de 2019, em visita rotineira à sua propriedade, acompanhado dos antigos proprietários e do agrimensor PAULO JUVELINO RODRIGUES, contratado pelo autor para realizar o georreferenciamento do seu imóvel, se d
eparou com o Requerido, que é proprietário do imóvel rural Fazenda Lages, localizada à frente da área do autor e por onde passa a estrada que dá acesso à sua área, que o impediu de adentrar à sua propriedade
.

Mencionado que a área de terras está encravada aos fundos das terras do requerido, dependendo da estrada que corta a fazenda do requerido para que tenha acesso à sua propriedade, cuja servidão de passagem remonta à décadas, desde a aquisição das terras pelos antecessores do autor em 1983, porém desde 19/01/2019

o requerente está impedido de adentrar no seu imóvel rural em razão do esbulho praticado pelo réu, que bloqueou a passagem do autor pela estrada que corta suas terras, inclusive foi registrado o Boletim de Ocorrência no 2019.20038, perante a autoridade policial de Nova Santa Helena na data de 19/01/2019, onde declara que não teve acesso à propriedade, ante a negativa do proprietário da área serviente em permitir o acesso, de modo que requereu o restabelecimento da servidão de passagem obrigatória, face o encravamento de sua propriedade
.

Dito isso, ao final requereu o seguinte:
a)
o deferimento liminar do restabelecimento da servidão de trânsito forçada, de modo a determinar que o requerido se abstenha de proceder qualquer ato que venha a impedir ou dificultar o autor e seus prepostos de terem acesso ao imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, até o julgamento definitivo da demanda, fixando multa de R$ 20.000 (vinte mil reais) para o caso de nova turbação/esbulho;
b)
a citação do requerido, para contestar a ação, sob pena de revelia;
c)
a procedência da ação, com a confirmação da liminar;
d)
a condenação do requerido em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntados os documentos de Id’s números 24164939 (procuração), 24165592 (documento de identificação), 24165595, 24165601, 24165599, 24165598, 24165605, 24165607 e 24165615(matrícula do imóvel, escritura de compra e venda, CCIR e CAR), 24165608 (termo de quitação e liberação de garantia), 24165613 (contrato de compra e venda do imóvel do requerido), 24165617 e 24165623 (imagem do imóvel) e 24165621 (Boletim de Ocorrência).

Determinada a emenda da inicial pela r. decisão de Id. n.o 24518637, para fim de corrigir o valor da causa, o que foi esclarecido pela petição de Id. n.o 24697848, visto que se trata de pretensão apenas da servidão de passagem, sendo aceito o valor da causa pela r. decisão de ref. 25720085 e também foi designado audiência de justificação prévia, sendo redesignada pela r. decisão de Id. n.o 27545911.

Integrada a lide, conforme certidão de Id. n.o 27643479.

Audiência de justificação prévia realizada no Id. n.o 28832510, sendo ouvidas as testemunhas Renato Domingos Furtado, Nilson José de Matos, Paulo Juvelino Rodrigues e Edilson José Furtado.

Deferido o pedido de constatação in loco, pela r. decisão de Id. n. 28925078, sendo anexado ao processo o laudo de constatação positiva de Id. n.o 29982062, informando que de fato o imóvel do requerente é encravado, não havendo outro local que permita acesso a via pública
.

Petitório da parte requerente de Id. n.o 31387778, pugnando pelo deferimento da liminar.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

DECIDO.

De proêmio, cumpre esclarecer que a tutela de urgência encontra-se disciplinada no artigo 300 Código de Processo Civil. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o sobredito artigo 300, caput, do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ademais, acerca do tema ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.a ed., 2015, p. 857/858):

"(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”.

“(...) Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”.

Nesse passo, presentes os requisitos mencionados deverá o julgador acolher o pleito liminar, do contrário, deve aguardar o contraditório, de modo que a desenvolver uma cognição consistente, não significando que o pleito liminar não possa ser deferido em outro momento, se nele a parte insistir, até mesmo porque é cabível o pedido de tutela de urgência a qualquer momento.

A tutela de urgência dever ser tratada com prudência, não se descartando exigir caução idônea, que, entretanto, pode ser dispensada se averiguada a hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mero amparo ao resultado útil do processo (cautelar), não será conferida quando houver perigo de irreversibilidade dos resultados da decisão.

Calha frisar que a medida liminar possessória tem requisitos próprios para o seu deferimento, conforme dicção do artigo 561 do Código de processo civil, a saber: a) a posse do autor; b) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

In casu, a concessão da liminar pretendida pelo requerente, além de observar os sobreditos pressupostos dos artigos 300 e 561 do Código de Processo Civil, reclama ainda a comprovação de que o prédio, seja ele urbano ou rural, esteja encravado, e ainda, que o imóvel vizinho seja indispensável para permitir o acesso almejado, conforme se extrai do artigo 1.285 do Código Civil.

Ademais, à luz dos ensinamentos do doutrinador Pablo Stolze Gagliano Rodolfo Pamplona Filho
[1]

é importante esclarecer que passagem forçada não é o mesmo que servidão de passagem, sendo essa última um direito real na coisa alheia, que é facultativo, normalmente decorre de acordo entabulado entre as partes, com a faculdade de pagamento da verba compensatória, ou seja, decorre da vontade das partes. Por outro lado, a passagem forçada é um direito de vizinhança, que decorre da Lei, com dever de indenizar, que se funda no princípio da solidariedade social, que norteia as relações de vizinhança e tem como precípua consequência à limitação do direito de propriedade, devendo para tanto o imóvel encontrar-se encravado, sendo o imóvel vizinho o único meio de acesso a via pública.

Nesse seguimento, o enunciado 88, aprovado na I Jornada de Direito Civil, reconheceu que: “O direito de passagem forçada, previsto no art. 1.285 do CC, também é garantido nos casos em que o acesso à via pública for insuficiente ou inadequado, consideradas, inclusive, as necessidades de exploração econômica”.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, com destaques em negrito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PASSAGEM FORÇADA
.
TUTELA DE URGÊNCIA.

PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PASSAGEM EM ENTRADA DE ÁREA DE PROPRIEDADE DOS AGRAVANTES. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA, NA HIPÓTESE.
MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70081696064, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 22-11-2019);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.
IMÓVEL ENCRAVADO. SITUAÇÃO GEOGRÁFICA DO IMÓVEL QUE IMPEDE O ACESSO À VIA PÚBLICA.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA,
DETERMINANDO QUE O ORA AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE IMPEDIR, OBSTACULIZAR, OU DIFICULTAR A PASSAGEM DO AUTOR, ORA AGRAVADO, PELA SUA PROPRIEDADE. DECISÃO ESCORREITA. REQUISTOS DO ARTIGO 1.285 DO CC PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE AGRAVANTE, QUE DEVERÁ SER INDENIZADA PELA PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Em substituição do Des. Tito Campos de Paula Agravo de Instrumento no 0039904-79.2018.8.16.0000”. (TJPR - 17a C.Cível - 0039904-79.2018.8.16.0000 - Dois Vizinhos - Rel.: Juiz Jefferson Alberto Johnsson - J. 28.02.2019);

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PASSAGEM FORÇADA – IMÓVEL ENCRAVADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO
. I -
A concessão da liminar pretendida pelos agravantes, além de observar os pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil, já mencionados, reclama ainda a comprovação de que o prédio, seja ele urbano ou rural, esteja encravado, e ainda, que o imóvel vizinho seja imprescindível para permitir o acesso pretendido. II - Sem que haja até este momento, prova da existência de outra forma de acesso à propriedade em questão, o único meio que resta aos agravantes é mesmo pela propriedade indicada. III - Ademais, a questão do acesso, não evidencia qualquer prejuízo aos agravados, mas sim, em contrapartida, tem toda a aptidão para causar transtornos irremediáveis na vida dos agravantes”.
(TJ/MT - N.U 0136112-71.2015.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015).

Sustenta o autor ser possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, situada no município de Itaúba/MT, com área de terras de 237,16 ha, representada pelas Escrituras Públicas de Compra e Venda e Contratos Particulares de Compra e Venda de Imóvel Rural, o que resta caracterizado, conforme Id. n.o 24165615.

Com efeito, há indícios de que a parte autora adquiriu o imóvel, bem como a existência de turbação praticada pelo requerido, uma vez que o boletim de ocorrência indica que o requerente encontra-se impedido de acessar a sua propriedade desde o dia 19/01/2020, a pressupor que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia, ficando caracterizado na constatação feita pelo senhor Oficial de Justiça no laudo de constatação de Id. n.o 29982062, que o imóvel do requerente é encravado e a propriedade do requerido é o único local que permite acesso a via pública, com o que corrobora a informações trazidas pelas testemunhas, conforme excertos abaixo transcritos.

a)
Testemunha
Renato Domingos Furtado:

“O imóvel foi meu pai que adquiriu em 1983. Vim umas duas ou três vezes. Das vezes que eu vim, chegava na sede falava com o seu Tessaro, parava no retorno também e vinha embora. Não tem outra via, tem que passar dentro da terra do senhor Darcy para chegar. Isso foi em 1983 lá para 2007 ou 2008, vendeu a terra. Em janeiro de 2019 a gente teve na área de novo, quando encontrei o senhor Melquisedeque na propriedade. Veio na propriedade para dar um apoio para o seu Nilson porque conhece melhor a área e divisa, mas não pudemos entrar. O senhor Darcy disse que não queria ninguém dentro da terra, saímos recuamos e fomos embora. Seu Nilson chamou para auxiliar, vocês conhecem bem a divisa, mas não porque ele não conhecia. Não tenho conhecimento se houve alguma alteração de acesso.
”

b)
Testemunha
Paulo José de Matos:

“Fui no imóvel para fazer o geo para fazer os documentos, mas quando chegaram encontrou o senhor Tessaro e ele não deixou a gente entrar e de lá voltamos, ainda mais o engenheiro técnico disse que ia procurar a justiça e ele disse que a justiça ele resolvia com dinheiro. Foi em janeiro de 2019. Encontramos o senhor Darcy dentro da fazenda dele
”.

c)
Testemunha
Edilson José Furtado:

“O imóvel era do falecido pai. Nunca veio no imóvel antes, veio no imóvel em janeiro de 2019, veio porque eles me convidaram. Quando chegou na propriedade, encontrou senhor Darcy no meio da estrada, e ele não deixou a gente entrar
”.

d)
Informante
José Nilson Matos:

“O imóvel tem 98 alqueires. O acesso ao imóvel passa na propriedade do senhor Tessaro, essa propriedade é mata. Teve várias vezes no imóvel. Todas as vezes que veio para o imóvel passou pela Fazenda do senhor Darcy é a única via de acesso. Estava indo na Fazenda para fazer a entrega da propriedade e tirar as coordenadas de georrefenciamento. Não tinha cadeado na porteira. Na época passava na frente da casa dele, pegava uma estradinha com matinho, passava por dentro, tinha um barranco de chuva, pegava um canto da cerca, tinha uma parte com mata e depois saiu em uma lavoura, tinha curva. Não há outra forma de acesso a propriedade”.

Desse modo, tendo em vista que o proprietário legal do imóvel relata que o imóvel foi vendido para o requerido, o que se verifica pelo contrato de compra e venda de Id. n.o 24165615, bem como o laudo constatação de Id. n.o 29982062 a confirmar que não há outra via de acesso ao imóvel em questão e dada as informações trazida pelas testemunhas, o deferimento do pleito é medida que se impõe, ante a existência da probabilidade de direito
.

Por outro lado, o perigo da infrutuosidade, consoante a lição do professor Alexandre Freitas Câmara (in Lições de Direito Processo Civil, Vol. III, editora Lúmen Júris, 2000), é compreendida nas seguintes palavras: “toda vez que houver fundado receio de que a efetividade de um processo venha a sofrer dano irreparável, ou de difícil reparação, em razão do tempo necessário para que possa ser entregue a tutela jurisdicional nele buscada, estará presente o requisito do “periculum in mora, exigido para a concessão da tutela jurisdicional cautelar”.

Nessa conjuntura, preenchido fica o requisito de perigo de dano, uma vez o requerente está impedido de acessar o imóvel e consequente de exercer o usufruto da posse, além de restar prejudicada a função social da propriedade, o que caracteriza o perigo de dano previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo suficiente para a concessão liminar de passagem forçada, bastando por ora à probabilidade de assistir-lhe razão, com a proeminência de perigo de dano
.

De todo modo, a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido a parte demandada, apenas resguarda o direito da parte requerente de acessar o seu imóvel, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos convincentes para tanto.

1)
Isto posto,
DEFIRO
a liminar requerida, com fulcro nos artigos 300, 558 e 561 do Código de Processo Civil e artigo 1.285 do Código Civil, tendo em vista a inexistência dos requisitos autorizadores para sua concessão, de modo que
DETERMINO
a permissão de acesso do requerente ao seu imóvel, pela estrada que passa pela propriedade denominada FAZENDA LAGES de propriedade do requerido, sem que haja qualquer restrição, sob pena de ser aplicada astreintes, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas
.

2)
Tendo em vista que já foi tentada a conciliação das partes na audiência de justificação prévia,
INTIME-SE
a parte requerida para se defender, no prazo de 15 dias, cientificada desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial, nos termos do artigo 344 do CPC (...)”

Verifica-se da decisão em questão, especificamente no

relatório, o autor/agravado, ora apelado, foi enfático em afirmar que o requerido, ora apelante“....
é proprietário do imóvel rural Fazenda Lages, localizada à frente da área do autor e por onde passa a estrada que dá acesso à sua área...Que

mencionado que a área de terras está encravada aos fundos das terras do requerido, dependendo da estrada que corta a fazenda do requerido para que tenha acesso à sua propriedade, cuja servidão de passagem remonta à décadas, desde a aquisição das terras pelos antecessores do autor em 1983, porém desde 19/01/2019

o requerente está impedido de adentrar no seu imóvel rural em razão do esbulho praticado pelo réu, que bloqueou a passagem do autor pela estrada que corta suas terras.
”

Por sua vez, a Juíza singular, através de uma decisão consistente, após a realização de audiência de justificação prévia,
concedeu a liminar de passagem forçada
.

Na oportunidade a douta Juíza, declarou que de fato o imóvel do
requerente é encravado
, não havendo outro local que permita acesso à via pública,
exceto nas terras de propriedade do requerido ora apelante
. Confira:

“
Isto posto,
DEFIRO
a liminar requerida, com fulcro nos artigos 300, 558 e 561 do Código de Processo Civil e artigo 1.285 do Código Civil, tendo em vista a inexistência dos requisitos autorizadores para sua concessão, de modo que
DETERMINO
a permissão de acesso do requerente ao seu imóvel, pela estrada que passa pela propriedade denominada FAZENDA LAGES de propriedade do requerido, sem que haja qualquer restrição, sob pena de ser aplicada astreintes, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas
.

Vale ressaltar ainda que o mérito do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018980-97.2020.8.11.0000
, não foi conhecido, sendo acolhida a preliminar de intempestividade do recurso, em consequência, restou mantida a decisão acima transcrita.

Voltando aos presentes autos, especificamente ao “
AUTO DE CONSTATAÇÃO
” de
ID no 81820477
, do qual a Juíza se pautou para a extinção do presente feito sem resolução do mérito, verifica-se que em
16/11/2020
, a Oficial de Justiça
Ludmila Gazola Curtarelli
, acompanhada da polícia militar e do advogado do ora apelante –
Dr. João Carlos Carrara
–

percorreram a área tido como esbulhada.

Na oportunidade, a Oficial de Justiça fez um breve apanhado sobre a situação das áreas. Ao ser indagado se a área em questão se trata do mesmo local onde foi cumprido a liminar do
processo no 1000407-48.2019.8.11.0096
(de servidão de passagem forçada),
respondeu que o imóvel da Fazenda Lages se trata do mesmo local onde foi cumprida a liminar do processo acima informada
, bem como em outra indagação certificou que as cercas e porteiras novas estão sendo construídas dentro da área da Fazenda Lages.

E adiante, completou que, com base nas coordenadas informadas no processo e utilizadas/inseridas no aplicativo FieldsArea Measure, um pedaço da Fazenda Lages corresponde ao mesmo local do lote Japão – Fazenda Nossa Senhora Aparecida de propriedade de Melquisedeque de Almeida Santos, com área correspondente a 48,40 hectares e outra de 188,76 hectares, aproximadamente. Assim sendo, a área do apelado está dentro da área Fazenda Lages. Desta forma, entendeu a juíza que se trata de área sobreposta, extinguindo a ação.

Confira os principais fragmentos do
auto de constatação
:

José Joaquim da Silva (estava sem documentos para colher seus dados pessoais)

•Quando da chegada ao local constatei que a porteira estava fechada/trancada. Assim, para realizar a constatação o funcionário do Requerido, acima identificado, abriu a porteira para que os trabalhos fossem iniciados.

O referido é verdade e dou fé.

DADO e PASSADO
, nesta cidade e comarca de Itaúba/MT, aos 0 9 dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte. Eu, ... Oficial de Justiça, que lavrei, digitei e assino.

Ludmila Gazola Curtarelli

Oficial de Justiça

Matricula 26.103

Pela simples leitura do
AUTO DE CONSTATAÇÃO
, verifica-se que este não traz elementos suficientes a justificar a extinção prematura da
Ação de Reintegração de Posse
sem resolução do mérito.

Pelo contrário, o processamento da reintegração é medida que se impõe, por vários motivos, a saber:

Primeiro
, trata-se de questão controvertida e incongruente, uma vez que nos autos
Ação de Reintegração de Posse em Servidão de Passagem no 1000407-48.2019.8.11.0096,
esta ajuizada por
MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS
contra
DARCY JOSÉ TESSARO
, cujo deferimento da liminar deu ensejo ao
RAI no 1018980-97.2020.8.11.0000
, o próprio autor (ora apelado)
declarou de forma enfática que o imóvel rural Fazenda Lages é de propriedade do requerido (ora apelante)
, conforme relatório acima descrito. E continuou afirmando que sua área de terras está encravada aos fundos das terras do requerido (DARCY), dependendo da estrada que corta a fazenda do apelante (LAGES) para que tenha acesso à sua propriedade. A liminar foi deferida, determinando a permissão de acesso do autor (ora apelado) ao seu imóvel, pela estrada que passa pela propriedade denominada Fazenda Lages de propriedade do requerido, sem que haja qualquer restrição.

Por sua vez,
AUTO DE CONSTATAÇÃO
juntado nestes autos de Reintegração de Posse, o Oficial de Justiça
informa que as cercas e as porteiras novas estão sendo construídas no mesmo local do cumprimento do mandado liminar da servidão de passagem
, logo, dentro da Fazenda Lages de propriedade do apelado.

Ora, se o
AUTO DE CONSTATAÇÃO
informa que o apontado esbulho da ação possessória extinta prematuramente deu-se na mesma área do cumprimento do mandado de servidão de passagem, do qual o próprio autor daquela ação (MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS) declarou ser de propriedade do requerido, ora apelante, por si só já vemos justifica plausível para o processamento da presente Ação de Reintegração de Posse.

Segundo
, a sentença de extinção sem resolução de mérito, vai de encontro com a própria liminar concedida na ação de servidão de passagem, uma vez que, se a área não pertence ao apelante, não justificaria a concessão de tal liminar para permitir ao apelado passar pela estrada que corta a Fazenda do apelante.

Terceiro
, muito embora o
AUTO DE CONSTATAÇÃO
tenha sido realizado com elevada diligência pela Oficial de Justiça
Ludmila Gazola Curtarelli
, inclusive digno de elogios, certo é que a aludida servidora não dispõe de conhecimento técnico e científico e muito menos dispõe de equipamentos com a tecnologia dos utilizados pelos peritos,

a fim

proporcionar uma decisão segura se de fato há sobreposição da área.

Quarto
, ainda que haja de fato a sobreposição de área, esta por si só não acarreta qualquer óbice à ação de cunho possessório, visto que a posse do apelante sobre a área sobreposta poderá ser a mais antiga, o que lhe poderia garantir de igual forma a proteção possessória.

Quinto
, as narrativas trazidas no
AUTO DE CONSTATAÇÃO
se coadunam e guardam relação com as alegações apresentadas pela parte apelante em seu pedido inicial da ação possessória, portanto, nada mais justo o prosseguimento da ação com a devida instrução processual, para, posteriormente, no mérito, verificar se o direito socorre ou não aos autores da ação.

Se não fosse o bastante, com o advento do novo Código de Processo Civil, em observância ao postulado da segurança jurídica e ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional, este vem priorizar o julgamento de mérito do feito, em detrimento da extinção simplesmente terminativa da questão controvertida posta pelos jurisdicionados.

Portanto, uma das grandes novidades trazidas pela
Lei 13105/2015 – Código de Processo Civil
– foi o reconhecimento e a inserção do denominado
princípio da primazia do julgamento de mérito
. Tal princípio deve servir de norte para todo o sistema processual brasileiro.

Desta feita, há de se considerar que o Código de Processo Civil de 2015 consagra, como uma de suas normas fundamentais, o princípio da primazia da decisão de mérito, a exigir do Poder Judiciário que dispenda todos os esforços possíveis para que o mérito de uma postulação seja apreciado.

Sobre o dispositivo processual que introduziu o
Princípio da Primazia de Julgamento de Mérito
, confira os ensinamentos de
Luiz Guilherme Marinoni
e
Daniel Mitidiero
:

“Em primeiro lugar, cumpre observar que o art. 932, parágrafo único, CPC/2015, alcança todo e qualquer vício capaz de inviabilizar o conhecimento - isto é, a admissibilidade - do recurso. Ressalvada a tempestividade recursal (analogicamente, art. 1.029, § 3°, CPC/2015), todos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal são passíveis de correção. Se é verdade que constitui um dos objetivos do processo civil a viabilização de uma decisão de mérito justa e efetiva (art. 6°, CPC/2015), com o que há primazia do mérito no julgamento da causa, então é evidente que o art. 932, parágrafo único, CPC/2015, deve ser lido à luz dessa norma fundamental.”
(MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil - Artigos 926 ao 975. Tomo XV. Coordenação: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero.

São Paulo/SP : Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 223).

Ainda, conforme preleciona
FREDIE DIDIER
, o Código de Processo Civil:

“consagra o princípio da primazia da decisão de mérito.
De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra
. A demanda deve ser julgada seja ela a demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 17a Edição. Salvador/BA : Editora Juspodivm, 2015).

Também
CASSIO SCARPINELLA BUENO
afirma que:

“Consequentemente, podemos compreender que o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito,
flexibiliza o formalismo processual, vez que busca cada vez mais a eficiência processual, onde essa efetividade deverá ser medida pela sua capacidade de tornar reais (concretizados) os direitos controvertidos, ameaçados ou lesionados, ou seja, buscando cada vez mais o dialogo no processo, a resolução do mérito
”.
(BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2a edição. São Paulo/SP : Editora Saraiva, 2016, p. 55).

Por fim
, ALBERTO GOSSOM JORGE JÚNIOR
pondera:

“O novo Código de Processo Civil reduz a importância do processo nas demandas de natureza cível.
Essa conclusão salta aos olhos na medida em que praticamente se elimina a possibilidade de extinção do processo sem julgamento de mérito, como também se procura abolir os casos de não conhecimento de recurso
” (...) “Na segunda instância, mais ainda, de vez que cabe ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder prazo para o vício ser sanado ou ser exibido o documento faltante (parágrafo único do art. 932 do CPC/2015); admite-se a renovação ou realização de ato processual para solucionar vício sanável (art. 938, § 1o do CPC/2015); permite-se, quando houver falta de prova, a conversão do julgamento em diligência, a fim de produzi-la (art. 932, § 4o, do CPC/2015), parecendo, pois, descartar-se o julgamento com base no ônus da prova, se houver possibilidade de sua produção”.
(JORGE JÚNIOR, Alberto Gossom. Princípios dos Recursos no CPC/2015. RT 967/321).
Grifei
.

Portanto, um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da primazia na prestação jurisdicional, buscando o julgamento do mérito das demandas, evitando-se a extinção sem julgamento do mérito.

Sobre o tema do STJ:

"A

jurisprudência

desta

Corte

Superior é no sentido de que "[...]

a

previsão

do art. 1.043, III, do novo CPC, na esteira dos princípios

da

instrumentalidade

das

formas

e

da

primazia

da resolução

de

mérito

(art.

4o,

CPC),

vem afirmar o cabimento de embargos

de

divergência

contra

julgados

que, por um equívoco de técnica

de

julgamento,

a

despeito de terem examinado o mérito da controvérsia,

não conhecem de recurso ou pedido, quando o resultado de julgamento mais adequado seria o da improcedência."
(STJ - AgRg

nos

EREsp

1.393.786/RS,

Rel.

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 2/12/2016).

Com efeito, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença deve ser anulada, de modo que a ação possessória tenha seu normal prosseguimento.

Quanto ao pedido de liminar recursal de reintegração de posse, não será possível sua apreciação neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Ante exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida, de modo que a ação possessória tenha seu normal prosseguimento, devendo o Juízo singular apreciar a liminar possessória, mantendo a audiência e justificação prévia, se assim entender.

É como voto.-"

Portanto, conforme se verifica, tanto
DARCY JOSÉ TESSARO
quanto
JESUS DA SILVA
defendem a posse sobre mesma área de terras denominado Sítio Amizade, com
79,2928 hectares (setenta e nove hectares vinte e nove ares e vinte e oito centiares)
, inclusive os relatórios do
RAC no 1000402-89.2020.8.11.0096
e deste recurso são praticamente idênticos.

Desta forma, se ambos defendem a mesma área, apresentam os mesmos argumentos e trazem as mesmas provas, a exemplo do
RAC no 1000402-89.2020.8.11.0096
, deve o presente recurso ser provido, para que os autos retornarem à Comarca de origem para seu normal prosseguimento. Inclusive, ambas as ações possessórias devem ser julgadas conjuntamente - até porque para verificar quem de fato é o possuidor da área litigiosa, uma vez que dois litigantes distintos defendem a mesma porção de terras ou, ainda, poderá o juiz, após a instrução processual dos autos possessórios, declarar a ilegitimidade ativa de uma das partes, se for o caso.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença recorrida, de modo que a presente

Ação Reintegração de Posse no.1000407-14.2020.8.11.0096
tenha seu normal prosseguimento em conjunto com a
Ação de Manutenção c/c Interdito Proibitório ou Reintegração de Posse com Pedido de Liminar no.1000402-89.2020.8.11.0096
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021